Tribunal: TJDFT
Processo: 0722013-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. MENORES IMPÚBERES. IRMÃOS AFETIVOS DO APENADO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 41, inciso X, da LEP, arrola como um dos direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados” com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização.
2. Entretanto, esse mesmo dispositivo também prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, nessa e em outras hipóteses, desde que devidamente fundamentada (art. 41, incs. X e XV, LEP).
3. Na espécie, merece prestígio a ponderação efetivada pelo Juízo da Execução Penal para não autorizar o ingresso ao estabelecimento prisional dos irmãos afetivos do recluso, menores impúberes, considerando a prevalência do princípio da proteção integral da criança e do adolescente, que possui assento constitucional (art. 227, CF), sobre o direito do preso de receber visitas, previsto no artigo 41, da LEP.
4. Recurso de agravo conhecido e não provido.